Tribunal: TJES
Processo: 0028114-78.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028114-78.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ VALLI DA HORA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0028114-78.1019.8.08.0035

AGVTE
:
BEATRIZ VALLI DA HORA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. TRINTENÁRIA. PRECEDENTE STF. APLICAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PARCIAL
PROCEDÊNCIA
.

1.
Da prescrição.
O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc
p
ara aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento
do
ARE 709.212, aplica
ndo
-se o prazo de cinco anos
e, para aqueles
em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir
da
decisão
no precedente
.

2.

O
contrato temporário
mais antigo apontado nos autos fora iniciado em
novembro de
199
4 e o julgamento do
ARE 709212
ocorreu em
13.11.2014,
data em que
havia transcorrido
20
(
vinte
)
anos do prazo prescricional
referente ao primeiro contrato
, aplica
ndo
-se,
desta forma, a prescrição trintenária.
Provido o recurso para afastar a prescrição.

3
.
Mérito.
No caso sub judice, verifica-se
que
as partes firmaram sucessivos contratos entre

novembro
/
1994
a
novembro
/201
4
–
perfazendo
20
anos de contrato,
em violação a
o artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal.
Declaração de nulidade d
os contratos
posteriores
.

4.
A matéria
relativa a
sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas
pela Administração Pública se
encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
por meio da

Súmula
22 TJES
: “
É devido

o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

5.

Por meio do exame do Tema 551, o STF firmou o entendimento de que os s
ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
se houver
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
se
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
Constatada uma das hipóteses,
é de se reconhecer
o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência
do
vínculo jurídico-administrativo
reclamado.

6.
N
ão
se cogita de
dano moral

pelo não depósito do FGTS, porquanto
trata-
se
de nulidade da efetivação, por ausência de concurso público, ato este que desde o seu nascedouro feriu norma constitucional e gerou benefícios já ao Requerente, com a sua prolongada contratação

6.

Juízo de conformidade exercido. Apelo
conhecido e
p
rovido.
Prescrição afastada.
Julgamento de parcial procedência
dos pedidos contidos na exordial
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
, à unanimidade de votos,
exercendo o juízo de conformidade,
conhecer do recurso e
d
ar-lhe provimento
para

julgar
parcial
mente procedente a ação
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de determinação de devolução dos autos para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC, para que seja examinada a pertinência do decidido por este Colegiado em sede de apelação e o precedente contido no ARE 709.212.

No acórdão recorrido, a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal do direito pretendido.

Inconformada, a demandante interpôs agravo em recurso extraordinário contido em fl.112/115v., em que requer seja observada a determinação no julgamento do RE 1138193/ES e efeitos modulatórios contidos no ARE 709.212/DF.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de agravo em recurso extraordinário contido em fl.112/115v., em que a agravante requer seja observada a determinação no julgamento do RE 1138193/ES e efeitos modulatórios contidos no ARE 709.212/DF.

Em breve relato, BEATRIZ VALLI DA HORA ajuizou a lide no intuito de perceber valores de FGTS decorrentes de contratos de trabalho temporários, sob renovações sucessivas, com o Estado do Espírito Santo, entre novembro de 1994 a novembro de 2014.

A r. sentença declarou a prescrição do fundo de direito, extinguindo a ação nos termos do artigo 487, II, do CPC, entendimento mantido por exame do apelo, sob relatoria do eminente desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Em sede de agravo em recurso extraordinário contido em fl.112/115v., houve determinação de descida dos autos para exame da pertinência do decidido por este Colegiado em sede de apelação, em relação ao precedente contido no ARE 709.212.

1. DA PRESCRIÇÃO

Parte-se do exame da prescrição da pretensão da recorrente na obtenção de valores referentes aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ponto nodal da questão posta.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 608), fixou a tese de que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
”, bem como que tal entendimento seria aplicável a Fazenda Pública, tendo atribuído efeito
ex nunc
à decisão, a fim de não atingir os processos em tramitação.

Todavia, houve a modulação dos efeitos do
decisum,
cujo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, destaco, por assim definir a questão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)
(grifo nosso)

Em igual sentir, o C. Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado a posição firmada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na 1ª Seção, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1020), foi este o entendimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trin
tenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.)
(Grifei)

Partindo da tese fixada no julgamento supra e considerando que o contrato temporário mais antigo apontado nos autos fora iniciado em novembro de 1994, bem como que em 13.11.2014 (
data do julgamento do ARE 709212
) havia transcorrido cerca de 20 (vinte) anos do prazo prescricional referente ao primeiro contrato, aplica-se desta forma a prescrição
trintenária
.

Nesse, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538-AM, esclareceu a questão:

EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”. III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral
submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
V - Recurso Especial improvido. (grifo nosso).

De igual modo, vejamos acórdão recente proferido neste Órgão Fracionário:

REEXAME PREVISTO NO ART. 1.040, II DO CPC DA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO ARE 790.212 (TEMA 608) PELO STJ TESE APLICÁVEL À HIPÓTESE AINDA QUE A DEMANDA TENHA SIDO AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E AFRONTA AO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

2) In casu, considerando que o vínculo mais antigo teve início em março de 1997, é possível concluir que o prazo prescricional já tinha sido deflagrado no momento do julgamento do precedente vinculante. Assim, ajuizada a ação em 14.10.2015, não há se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, porquanto aplica-se o prazo trintenário não decorrido, restando pertinente o exercício do juízo de retratação da apelação dos autores.

3)
A matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Verbete 22 TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, e a demanda foi ajuizada por 10 (dez) autores, todos contratados de forma precária e sucessivamente para exercício de cargos de professores, em períodos diversos, devendo-se ressalvar acerca das conclusões mantidas sobre os vínculos (ou períodos dos contratos), cujas abusividades não foram declaradas nos julgamentos pretéritos das apelações e aclaratórios.

4)
Recurso de Marlucy Vasconselhos Pinheiro Bonfim e Outros parcialmente provido. Reforma da sentença para afastar a prescrição outrora reconhecida, mantendo a declaração da nulidade dos contratos como referenciado nos julgamentos pretéritos, e condenando o réu ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante os períodos de vigência dos contratos temporários. Mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pela municipalidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062150040764, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 13/01/2023)

Logo,
como

a presente ação foi

proposta em 11/11/2019, entendo por aplicar

a prescrição trintenária.

Assim, entendo por reforma do entendimento anteriormente delineado para afastar a prescrição acolhida, vez que
in casu
incide a prescrição trintenária.

É como voto.

2. MÉRITO RECURSAL

Superada essa questão, passo ao enfrentamento do mérito propriamente dito da ação, fulcrado nos artigos 1.030, II e 1.013, §4º do CPC.

Do que se extrai das razões ventiladas pela parte recorrente, cuida-se de contratos nulos, devido a sucessividade de renovações.

Tal fato reflete no direito ao percebimento de valores de FGTS e de férias a serem pagos pela Fazenda Pública. Requer ainda indenização a título de danos morais.

Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso II, torna obrigatória a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público.

No entanto, a própria Carta Magna traz duas ressalvas a essa regra: cargos em comissão e a contratação para função temporária por excepcional interesse público.

Nessa última hipótese, para que seja possível a contratação sem a prévia aprovação em concurso público, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos previstos no inciso IX, do mencionado artigo 37, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nessa toada, é de se destacar que a contratação temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso sub judice, verifica-se que as partes firmaram sucessivas renovações entre
novembro/1994

a novembro/2014
– perfazendo 20 anos de contrato, o que feriu o artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, nulos os contratos que se seguiram.

Insta salientar, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.202/AM (Tema 43), reconheceu que a prorrogação do contrato de trabalho, seja de maneira expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência de temporário para indeterminado, não modifica a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido inicialmente (RE 573202/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 21.08.2008).

Entretanto, não é o caso dos autos, pois ocorreram sucessivos contratos temporários, totalizando 20 anos de vínculo.

Portanto, além dos salários referentes ao período trabalhado (supostamente quitadas eis que não há pedido referente),
in casu,
dada a irregularidade caracterizada pelas renovações sem a referente justificativa, reflete no direito da Apelante/Autora ao recolhimento do FGTS e ao levantamento do referido
quantum
, conforme entendimento sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

Verbete 22 TJES: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”

No tocante aos valores referentes a décimo terceiro e terço de férias consigne-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto,
esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou

prorrogações”
. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao
reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo
entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008,
diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem. (STF - RE: 1406877 PI, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

Logo, entendo por declarar a nulidade dos contratos temporários, o que enseja o pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, bem como de décimo terceiro e férias, durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Por fim, não se cogita de
dano moral
pelo não depósito do FGTS, porquanto trata-se de nulidade da efetivação por ausência de concurso público, ato este que desde o seu nascedouro feriu norma constitucional e gerou benefícios à Requerente, com a sua prolongada contratação.

Nesse sentido, aqui também se aplica o Princípio contido no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de que
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
. Embora tenha havido inúmeras contratações por longo período, tal ato já é consequência da prática inconstitucional da imissão no serviço público, sem o devido concurso, havendo incontestável concorrência de ambas as partes, na ilicitude do ato.

Com efeito, é suficiente o ressarcimento do serviço prestado, com a sua respectiva contraprestação pecuniária, bem como o pagamento do FGTS. Isso porque, em decorrência de todo o exposto, o indeferimento de direitos assegurados aos servidores efetivos ou mesmo aos trabalhadores regidos pela CLT, decorre do cumprimento das próprias disposições constitucionais, declaradas em decisão do STF para saneamento da questão, em face da inexistência de direito de permanência do contratado no cargo, diante da precariedade e ilegalidade da situação. O tempo de contratação já foi suficiente para a Requerente se beneficiasse com as consequências geradas pelo ato nulo com o qual ela mesmo colaborou.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIOS E FGTS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. ASSISTÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].3) Tratando-se de contratação temporária nula realizada pela Administração Pública, o servidor fará jus apenas ao saldo do salário e do FGTS, excluídas, portanto, as demais rubricas rescisórias
4) Igualmente, para a reparação por danos extrapatrimoniais não basta qualquer incômodo, dissabor ou chateação, faz-se necessário sejam maculados direitos da personalidade, tais como a privacidade, a honra, a imagem, a reputação, o nome e a saúde, entre outros.
5) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 042170007142, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Ante todo o exposto,
exercendo o juízo de conformidade,

dou provimento a apelação, para afastar a prescrição e

julgar

parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS, férias e décimo terceiro não recolhidos durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença;
indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Com relação aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida, deverá incidir a regra do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

V O T O - V I S T A

DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO:-

Após detida análise da matéria e, após detido exame do feito, peço vênia para, respeitosamente,
divergir
do Eminente Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, quanto à
prejudicial de mérito da prescrição
no presente feito.

Rememoro que se trata de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando o apelante ao pagamento, dentre outras verbas, do FGTS devido nos períodos de abril de 2000 a dezembro de 2005 quanto ao apelado Jorge Tomaz da Conceição e fevereiro de 2001 a dezembro de 2007 quanto à apelada Nasciete Souza Firmiano, aplicando a
prescrição trintenária
.

Requer o apelante seja reformada a r. sentença para declarar como prescrito o direito de demandar parcelas relativas aos depósitos do FGTS anteriores a cinco anos da data da propositura desta demanda, por força do disposto no art. 1º do Dec. nº 20.910/1932.

O Eminente Desembargador Relator alcançou o entendimento para negar provimento ao recurso de apelação nesta parte, afastando a prejudicial de mérito, sob a fundamentação de que, em vista da modulação de efeitos estabelecida pelo Pretório Excelso no julgamento do ARE nº 709.212/DF (Tema nº 608) e considerando que o apelado ajuizou a demanda em 2009, aplica-se à espécie o prazo prescricional trintenário.

Ao compulsar os autos e em análise do voto condutor, respeitosamente e pedindo vênia ao entendimento adotado, entendo por bem
divergir
do voto do Eminente Desembargador Relator nesta parte.

Explico.

Como cediço, no enfrentamento do Tema nº 608/STF (ARE nº 709.212/DF), o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, na parte em que se prevê o prazo prescricional trintenário para as pretensões de recebimento de FGTS, em razão de violar o disposto no art. 7º, XXIX, da CF.

Assentou, assim, Tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.

Vale conferir excertos do inteiro teor, que bem elucidam a questão objeto de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

RECTE.(S) :BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.(A/S) :ANA MARIA MOVILLA DE PIRES E MARCONDES

Após a Constituição de 1988, foi promulgada a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que deu nova disciplina ao FGTS. No tocante ao prazo prescricional, o art. 23, § 5º, do novo diploma legal veicula a seguinte disposição: “o processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária” (...)

(...) A jurisprudência desta Corte não se apresentava concorde com a ordem constitucional vigente quando entendia ser o prazo prescricional trintenário aplicável aos casos de recolhimento e de não recolhimento do FGTS. Isso porque o art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988 contém determinação expressa acerca do prazo prescricional aplicável à propositura das ações atinentes a “créditos resultantes das relações de trabalho”. Eis o teor do referido dispositivo constitucional: “Art. 7º (...) XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cincos anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (redação determinada pela Emenda Constitucional 28/2000).”

Desse modo, tendo em vista a existência de disposição constitucional expressa acerca do prazo aplicável à cobrança do FGTS, após a promulgação da Carta de 1988, não mais subsistem as razões anteriormente invocadas para a adoção do prazo de prescrição trintenário. (...)

Conforme já dito, e por todas as razões já levantadas, entendo que esta Corte deve, agora, revisar o seu posicionamento anterior para consignar, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, fixo a tese, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988“

Na oportunidade, os efeitos do referido julgamento foram modulados de acordo com o seguinte regime: (i) para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos; e (ii) para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Confira-se:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

O que ocorre, todavia, é que a situação dos autos destoa do contexto fático-jurídico aludido no julgamento do Tema 608 pelo E. STF, uma vez que, enquanto o Pretório Excelso se debruçou sobre o prazo prescricional aplicável na cobrança de valores não depositados no FGTS devidos a empregado público celetista, em contenda travada com o Banco do Brasil S/A,
a presente demanda tem por causa de pedir relação jurídica de direito administrativo estabelecida entre pessoa contratada temporariamente e o município apelante
.

Tal esclarecimento se faz necessário, pois o contratado sob designação temporária, na forma do art. 37, IX da CF, não tem status jurídico de empregado celetista, mantendo relação jurídica de direito administrativo com o Poder Público, razão pela qual, em nosso entender, deve ser aplicada a norma de natureza especial reguladora da prescrição das dívidas da Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Merece ser salientado, ainda, que, no julgamento do Tema nº 608/STF, o Pretório Excelso não realizou o enfrentamento da questão em cotejo ao disposto no art. 1º do Dec. nº 20.910/32, descabendo cogitar de harmonização da hipótese dos autos ao quanto decidido pela Corte Suprema, por tratarem de situações distintas.

Portanto, cuidando-se de demanda ajuizada em face do Poder Público tendo por causa de pedir relação jurídica administrativa firmada entre contratado temporariamente e o ente federativo apelante, deve se aplicar, por força do princípio da especialidade, a regra da prescrição quinquenal expressamente prevista no art. 1º, do Dec. nº 20.910/32.

Sem desconhecer a existência de divergência a respeito do tema no âmbito desta Corte, salienta-se que o entendimento ora externado encontra ressonância em diversas Câmaras deste Eg. TJES, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE – COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SERRA CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADOS. 1.
Os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional por ocasião do ARE 709.212, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado, uma vez que há muito se entende que para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, por ser disposição de lei especial que prevalece sobre a norma geral
.
3. O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação. Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. Precedentes. 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, é assente no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal. Precedentes. 5. Neste caso, como a ação foi proposta em 11/11/2019 (fl. 02), todas as dívidas pleiteadas antes de 11/11/2014 estão atingidas pela prescrição.
In casu
, como a última rescisão contratual do autor ocorreu em 22/12/2001, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 6. Recurso do Município de Serra conhecido e provido. Reexame necessário e recurso do autor, prejudicados. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0025436-51.2019.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023).

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional por ocasião do ARE 709.212, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado, uma vez que há muito se entende que para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, por ser disposição de lei especial que prevalece sobre a norma geral
. 2. No caso, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS é decorrente de uma relação de direito administrativo e se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Nesse contexto, como a ação ordinária foi ajuizada em 25/05/2017, todas as dívidas pleiteadas antes de 25/05/2012 estão atingidas pela prescrição e como a última rescisão contratual da autora ocorreu em 17/04/2017, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 4. O STF firmou entendimento pacificado no ARE 766127 AgR no sentido de serem nulos os contratos temporários prorrogados sucessivamente, mesmo que fundados em previsões legais, por entender-se presente a intenção de burlar o princípio do concurso público como meio de ingresso no setor. 5. Na hipótese dos autos, a contratação da autora foi prorrogada sucessivamente, configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 6. Em condenações da Fazenda Pública, a incidência dos juros de mora ocorre desde a citação e pelo índice da caderneta de poupança, bem como o termo inicial da correção monetária será a partir de cada parcela de FGTS que deveria ser paga e, com base no índice do IPCA-E. 7. Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença. (Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0013834-09.2017.8.08.0024, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024).

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA. 1. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. 2.
Outrossim, o Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, deve prevalecer sobre a lei geral, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS
. 3. Remessa que não altera a sentença. (Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0031797-59.2019.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Jun/2022).

Sobre o tema, também já se pronunciou o c. STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido. II - Embora tenha se pronunciado sobre as questões pertinentes à demanda, analisando os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo vai de encontro à recente jurisprudência desta Corte, conforme se demonstra mais à frente. III - A questão em debate cinge-se em saber se é devido ou não o pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na contratação temporária de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público. IV - O aresto impugnado pelo recurso especial diverge do entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.110848/RN, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. Esse posicionamento é extensível aos trabalhadores temporários. V -
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
. (...) VIII - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito do recorrente aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, observada a prescrição quinquenal a ser considerada na fase de liquidação de sentença. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1588052/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017).

O mesmo entendimento é proclamado pela jurisprudência pátria, conforme arestos a seguir:

APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – Pretensão da apelada à/ao: (i) baixa na CTPS, (ii) nulidade da justa causa aplicada, (iii) pagamento de saldo de salário de 09 (nove) dias, aviso prévio, férias vencidas acrescidas de 1/3 constitucional, férias proporcionais, 13º salário de 2.015, multa de 40% sobre o FGTS, multas dos artigos 467 e 477 da CLT (Dec.-Lei Federal nº 5.452, de 01/05/1.943) e adicional de insalubridade com reflexo nas demais verbas, (iv) recolhimento previdenciário e (v) indenização por danos morais no valor de R$ 57.558,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) –
Demanda inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho, na qual foi reconhecida a competência da Justiça Comum em razão da apelada se tratar de servidora municipal
– Sentença de procedência em parte, para condenar o apelante ao pagamento de férias vencidas 2014/2015 mais 1/3, 03/12 de férias proporcionais mais 1/3, 13º salário 2015, FGTS sobre verbas rescisórias, multa de 40% sobre o FGTS, aviso prévio em relação ao segundo contrato com projeções em férias e 13º salário, saldo de salário de 09 (nove) dias e adicional de insalubridade em grau máximo – Pleito de reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação – Cabimento em parte –
PRELIMINAR – Prescrição alegada pelo apelante – Afastamento – Servidor temporário que tem vínculo de caráter jurídico-administrativo com o ente público, sem sujeição à CLT (Dec.-Lei Fed. nº 5.452, de 01/05/1.943)– Prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decr. Fed. nº 20.910, de 06/01/1.932 – Contratos encerrados em 09/05/2.014 e 09/12/2.015 enquanto a demanda foi ajuizada em 03/05/2.016, dentro do prazo prescricional
(...) (TJ-SP - AC: 00025351620218260405 SP 0002535-16.2021.8.26.0405, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 10/06/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - AÇÃO CONTRA O ESTADO - CONTRATO DE ADESÃO - NULIDADE - POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO AUTOR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR - NULIDADE - STF - RE 765320 EM REPERCUSSÃO GERAL - FGTS - INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - JUROS DE MORA - RE 870947 ED - DECRETO Nº 20.910/32 - HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS ASSEGURADAS PELO ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RE 1066677 - QUITAÇÃO - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA DO RÉU. - A cláusula de eleição constante em contrato temporário de serviço para a administração pública direta evidencia a tentativa de fraudar regra impressa no CPC que facilita o acesso à justiça àqueles que litigam com o Estado - O parágrafo único do art. 52 do CPC é regra basilar que visa proteger os administrados, permitindo o ajuizamento de demanda contra o Estado no foro de domicílio do autor, devendo prevalecer sobre o foro de eleição decorrente de contrato de adesão, sobrepondo-se o local da prestação de serviços - O acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade - É nula a contratação temporária sucessivamente prorrogada ou efetivada sem a devida observância das hipóteses legais previstas na legislação de regência - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) 765320, em Repercussão Geral reconhecida, reafirmou jurisprudência no sentido de que, nos casos de contratos irregulares, no regime administrativo, sem concurso, gera, como efeitos jurídicos, o pagamento do FGTS -
Para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, aplica-se a regra da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 2 0.910/32
(...) (TJ-MG - AC: 50059746320198130313, Relator: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 08/10/2020, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030, II, DO CPC/2015 - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE – FGTS -VERBA DEVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 - NORMA ESPECIAL

- APLICAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 765320, em Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que, nos casos de contratos irregulares, no regime administrativo, sem concurso, gera como efeito jurídico o direito ao pagamento do FGTS. 2. Comprovada a irregularidade da contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS. 3.
O prazo prescricional referente à cobrança das parcelas do FGTS formulada em face da Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/31
. 4. Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E e os juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. Em juízo de retratação, reformar o acórdão recorrido. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0481.12.014671-9/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022)

Apelação e Recurso Adesivo – Ação Ordinária – Servidor público municipal – São Paulo – Contrato temporário – Vínculo administrativo e não empregatício –
Autora que foi contratada temporariamente para exercer função de auxiliar técnico em saúde, decorrente de necessidade temporária – Art. 37, IX, da Constituição Federal
– Possibilidade de se estender à servidora temporária apenas as vantagens previstas em lei específica ou no contrato – Inteligência do art. 39, § 3º da Constituição Federal – Hipótese em que a Lei Mun. nº 10.793/1989, garante ao servidor temporário os mesmos direitos e vantagens dos demais servidores públicos municipais – Gratificação GEPSAS que se incorpora aos vencimentos, pois verbas de caráter geral – Impossibilidade do pagamento de FGTS – Inaplicabilidade do Tema nº 916 do STF – Dano moral não comprovado –
Prescrição das prestações anteriores aos cinco anos antecedentes à propositura da demanda
– Sentença mantida – Recursos não improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1074484-38.2022.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2023; Data de Registro: 05/12/2023).

Fincada essa premissa, considerando que, na hipótese dos autos, a ação foi proposta em 28/06/2011 pretendendo o recebimento de depósitos de FGTS relativos a contratos de designação temporária firmados entre os anos de 2003 a 2009 (fl. 03),
acolho
a prejudicial de mérito sustentada pelo apelante para reconhecer a prescrição parcial da pretensão autoral, em relação ao período anterior a 10/11/2004.

Diante do exposto, divergindo respeitosamente do voto do nobre relator,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo, para reformar a r. sentença, no sentido de reconhecer parcialmente a prescrição da pretensão autoral, em relação às parcelas anteriores a 10/11/2004, acompanhando, no mais, o voto do nobre relator.

É como voto.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, em juízo de conformidade, dou provimento à apelação.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 14/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Na sessão inaugural, como relatado pelo eminente relator, Des. Robson Luiz Albanez, em sede de agravo em recurso extraordinário houve determinação de
reexame da Apelação
julgada por este colegiado, em função do decidido no precedente contido no ARE 709.212 (Tema 618/STF).

O recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
foi interposto por
BEATRIZ VALLI DA HORA
contra sentença que declarou a prescrição do fundo de direito da ação ordinária por ela movida em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a nulidade de seus contratos temporários e condenação do ente público ao recolhimento do FGTS pelo período laborado, e pagamento de verbas sociais, além de indenização por danos morais, havendo extinção da ação nos termos do artigo 487, II, do CPC, entendimento mantido no julgamento por esta colenda Câmara Cível do recurso de apelação.

Em seu voto, o eminente relator entendeu por exercer
o juízo de conformidade ao citado precedente,

dando provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição quinquenal e

julgar

parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários, e condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS, férias e décimo terceiro não recolhidos durante o período de vigência dos contratos temporários, tudo a ser apurado na fase de liquidação de sentença; e
indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Em seguida, o voto de relatoria foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Lado outro, a também eminente Desª convocada Heloísa Cariello proferiu voto de
divergência
, concluindo não ser o caso de exercício do juízo de conformidade,
e negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas do FGTS, em virtude da incidência do prazo prescricional quinquenal.

Recurso submetido à técnica de julgamento estendido previsto no art. 942 do CPC, vindo conclusos os autos para análise da matéria.

Como venho me posicionando pela aplicação do mencionado precedente vinculante (Tema 608/STF), independentemente do regime jurídico a que vinculado o servidor ou empregado público, já antecipo que irei acompanhar o voto de relatoria.

Cinge-se a controvérsia à definição do prazo prescricional para a cobrança do FGTS, nos casos de contratação irregular (nula) de servidor/contratado temporário pelo Poder Público.

No julgamento do ARE n. 709.212/DF (
Tema 608)
,
em 13.11.2014
, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, e fixou a seguinte tese: "
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal",
tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014).

Conquanto não ignore que há parte dos julgadores deste egrégio que ainda não estão incorporando a orientação emanada da modulação prescrita no ARE 709.212, por entenderem que o Tema 608/STF não se aplicaria às demandas nas quais a Fazenda Pública figure como parte, amparados em fundamento pertinente e respeitável como aquele proferido no voto de divergência,
ambas as Cortes Superiores já concluíram
, em diversos julgamentos,
que a sua aplicação não se restringe aos litígios que envolvam

pessoa jurídica de direito privado
, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS e independentemente da natureza jurídica da parte ré.

A propósito, a título ilustrativo, cito julgado da Suprema Corte, mantendo decisão que havia dado provimento ao Recurso Extraordinário deduzido por servidor do Estado do Espírito Santo, entendendo que o acórdão deste egrégio Tribunal divergia da diretriz firmada no Tema 608,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COBRANÇA DE VALORES QUE DEIXARAM DE SER DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – PRAZO DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL,

DO ARE 709.212/DF
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1102752 AgR/ES, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020).

Cito ainda as seguintes decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal que espelham o entendimento supracitado: RE n. 1.247.082/PB, Relatora: Min. Rosa Weber, julgado em 06.02.2020, publicado em 11.02.2020; RE n. 1.239.002/PB, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.11.2019, publicado em 04.12.2019; RE n. 1.102.752/ES, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 22.10.2019, publicado em 30.10.2019; RE n. 1.212.866/MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 17.06.2019, publicado em 21.06.2019; AgR no RE n. 1.168.339/PB, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 14.06.2019, publicado em 24.06.2019; RE n. 1.168.412/MG, Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 30.11.2018, publicado em 04.12.2018; e RE n. 1.138.193/ES, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 11.06.2018, publicado em 14.06.2018.

Ressalto, inclusive, que nossa
Corte de Cidadania
tem acompanhado, e de forma pacífica, a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, no ano 2020, a
1ª Seção do c.STJ julgou o Recurso Especial Repetitivo

(Tema Repetitivo nº 1.020),
posteriormente integrado por acórdão que julgou os embargos de declaração, em demanda na qual servidor do Estado Mineiro pleiteava direito aos depósitos de FGTS em razão da nulidade de sua contratação, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC.
NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO.
RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO.
PRESCRIÇÃO
. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4.
Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.
5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". 6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7.
Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019)
. 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto,
não houve o transcurso do prazo prescricional.

(EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.)

Portanto, na esteira dos precedentes indicados, não tenho dúvidas de que a repercussão geral (Tema 608/STF) deva ser aplicada às ações ajuizadas em face da Fazenda Pública que visam ao recebimento do FGTS em decorrência de contrato de trabalho temporário declarado nulo, e que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

Houve, no entanto,
modulação
dos efeitos da decisão em repercussão geral, à qual foram atribuídos efeitos
ex nunc
, como prefalado. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado o seguinte:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

In casu
, considerando que o contrato mais antigo da autora (demonstrado nos autos) teve início

no ano de 1994
, é possível concluir que o prazo prescricional já tinha sido deflagrado no momento do julgamento do precedente vinculante (em 13.11.2014). Assim, ajuizada a ação em 11.11.2019, não há se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, porquanto aplica-se o prazo
trintenário

não decorrido
.

Portanto, em que pese o entendimento manifestado no voto de divergência, adiro ao voto de relatoria que rejeitou a aventada prescrição da pretensão autoral.

Ultrapassada a questão acerca da prejudicial de mérito, importa ressaltar que a matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Verbete 22 TJES
: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

A demanda foi ajuizada pela autora que for contratada de forma precária e sucessivamente entre
novembro/1994 a novembro/2014
(conforme demonstrativos fls. 15/26 e fichas financeiras de fls. 27/42
)
– perfazendo 20 anos de contrato -, o que configura, sem nenhuma sombra de dúvidas, a descaracterização da temporariedade da contratação, a ensejar a nulidade dos contratos e o recebimento dos FGTS por todo o período laborativo, conforme determinado no édito.

Assim, reconheço deva ser declarada a nulidade dos contratos temporários, o que enseja o pagamento dos valores do FGTS não recolhidos e eventual salário não pago pelo período indicado.

Quanto aos valores relativos aos direitos sociais também requeridos pela apelante em sua exordial, tem-se que o Supremo Tribunal Federal se manifestou, em precedente sob repercussão geral, no sentido de que:
“Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
(
Tema 551
– STF/RE nº 1066677, sem grifo no original), restando então, o IRDR NUT nº 8.08.1.000005
1
anteriormente julgado por este Sodalício, prejudicado, ao menos, no que tange a esses dois direitos sociais/constitucionais.

Por fim, como também ressaltou o relator, não há que se falar em indenização por dano moral em favor da apelante, seja porque a contratação, ainda que nula, não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, ou porquanto a apelante tinha ciência da natureza precária do contrato ao qual estava submetida, dele também se beneficiando.

Pelo exposto, com as máximas vênias ao posicionamento divergente, acompanho o voto do eminente relator, para que seja exercido o juízo de conformidade ao Tema 618/STF, dando provimento a apelação, para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS, férias e décimo terceiro não recolhidos durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença; e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

1
Tese firmada no IRDR nº 8.08.1.000005: “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, e

ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0028114-78.1019.8.08.0035

AGVTE
:
BEATRIZ VALLI DA HORA

AGVDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo em
recurso extraordinário contido em fl.
112/115v
., em que
a agravante
requer seja observada a determinação no julgamento do RE 1138193/ES
e efeitos modulatórios contidos no ARE 709.212/DF
.

Em breve relato,
BEATRIZ VALLI DA HORA
ajuizou a lide no intuito de perceber valores de FGTS decorrentes de contratos de trabalho temporários, sob renovações sucessivas, com o Estado do Espírito Santo, entre
novembro de 1994 a novembro de 2014.

A r. sentença declarou a prescrição do fundo de direito, extinguindo a ação nos termos do artigo 487, II, do CPC, entendimento mantido por exame do apelo, sob relatoria do eminente desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

E
m sede de
agravo em
recurso extraordinário contido em fl.
112/115v
.,
houve determinação de descida dos autos para
exam
e

d
a pertinência do decidido por este Colegiado em sede de apelação,
em relação

a
o precedente contido no
ARE 709.212
.

1. DA PRESCRIÇÃO

Parte-se do exame da
prescrição da pretensão d
a
recorrente na obtenção
de
valores referentes aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
ponto nodal da questão posta
.

O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 608), fixou a tese de que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
”, bem como que tal entendimento seria aplicável a Fazenda Pública, tendo atribuído efeito
ex nunc
à decisão, a fim de não atingir os processos em tramitação.

Todavia, houve
a
modulação dos efeitos do
decisum,
cujo trecho
do voto
do Ministro Gilmar Mendes, Relator
do
acórdão proferido no ARE nº 709.212,
destaco, por assim
defin
ir
a questão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)
(grifo nosso)

E
m igual sentir, o C. Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado a posição firmada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na 1ª Seção, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1020), foi este o entendimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trin
tenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica,
ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.)
(Grifei)

Partindo
da tese fixada no julgamento supra e
considerando que o contrato temporário
mais antigo apontado nos autos fora iniciado em
novembro de 1994
,
bem como que
em 13.11.2014 (
data do julgamento do ARE 709212
) havia transcorrido
cerca de
20
(
vinte
)
anos do prazo prescricional
referente ao primeiro contrato
, aplica-se
desta forma a prescrição
trintenária
.

Nesse, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538-AM, esclareceu a questão:

EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.”.
III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral
submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu
após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal
, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
V - Recurso Especial improvido. (grifo nosso).

D
e igual modo, vejamos acórdão recente proferido neste Órgão Fracionário:

REEXAME PREVISTO NO ART. 1.040, II DO CPC DA APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO ARE 790.212 (TEMA 608) PELO STJ TESE APLICÁVEL À HIPÓTESE AINDA QUE A DEMANDA TENHA SIDO AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA
. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E AFRONTA AO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc: "Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

2) In casu, considerando que o vínculo mais antigo teve início em março de 1997, é possível concluir que o prazo prescricional já tinha sido deflagrado no momento do julgamento do precedente vinculante. Assim, ajuizada a ação em 14.10.2015, não há se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, porquanto aplica-se o prazo trintenário não decorrido, restando pertinente o exercício do juízo de retratação da apelação dos autores.

3)
A matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Verbete 22 TJES: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados, e a demanda foi ajuizada por 10 (dez) autores, todos contratados de forma precária e sucessivamente para exercício de cargos de professores, em períodos diversos, devendo-se ressalvar acerca das conclusões mantidas sobre os vínculos (ou períodos dos contratos), cujas abusividades não foram declaradas nos julgamentos pretéritos das apelações e aclaratórios.

4)
Recurso de Marlucy Vasconselhos Pinheiro Bonfim e Outros parcialmente provido. Reforma da sentença para afastar a prescrição outrora reconhecida, mantendo a declaração da nulidade dos contratos como referenciado nos julgamentos pretéritos, e condenando o réu ao pagamento dos valores do FGTS não recolhidos, durante os períodos de vigência dos contratos temporários. Mantido o desprovimento do recurso de apelação interposto pela municipalidade.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 062150040764, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/12/2022, Data da Publicação no Diário: 13/01/2023)

Logo,
como

a
presente ação foi
proposta em
11/11
/
2019
,
entendo por
aplica
r
a prescrição trintenária.

Assim, entendo por reforma do entendimento anteriormente delineado para afastar a prescrição acolhida, vez que
in casu
incide a prescrição trintenária.

É como voto.

2.
MÉRITO RECURSAL

Superada essa questão, passo ao enfrentamento do mérito propriamente dito da ação, fulcrado nos artigos 1.030, II e 1.013, §4º do CPC.

Do que se extrai das razões ventiladas pela parte recorrente, cuida-se de contratos nulos, devido a sucessividade de renovações.

Tal fato reflete no direito ao percebimento de valores de FGTS e de férias a serem pagos pela Fazenda Pública. Requer ainda indenização a título de danos morais.

Sobre o tema, cumpre registrar que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso II, torna obrigatória a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público.

No entanto, a própria Carta Magna traz duas ressalvas a essa regra: cargos em comissão e a contratação para função temporária por excepcional interesse público.

Nessa última hipótese, para que seja possível a contratação sem a prévia aprovação em concurso público, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos previstos no inciso IX, do mencionado artigo 37, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nessa toada, é de se destacar que a contratação temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso sub judice, verifica-se que as partes firmaram sucessivas renovações entre
novembro
/199
4
a
novembro
/201
4
– perfazendo 20 anos de contrato, o que feriu o artigo, 37, inciso II, da Constituição Federal. Portanto, nulos os contratos que se seguiram.

I
nsta salientar, que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 573.202/AM
(Tema 43), reconheceu que a prorrogação do contrato de trabalho, seja de maneira expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência de
temporário

para indeterminado, não modifica a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido inicialmente (
RE 573202/AM
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 21.08.2008).

Entretanto, não é o caso dos autos,
pois ocorreram
sucessivos contratos temporários, totalizando
20

anos de vínculo.

Portanto, além dos salários referentes ao período trabalhado (supostamente quitadas eis que não há pedido referente),
in casu,
dada a irregularidade caracterizada pelas renovações sem a referente justificativa, reflete no direito da Apelante/Autora ao recolhimento do FGTS e ao levantamento do referido
quantum
, conforme entendimento sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

Verbete 22 TJES: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”

No tocante aos valores referentes a décimo terceiro e terço de férias consigne-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Entretanto,
esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou

prorrogações”
. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao
reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo
entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008,
diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem.
(STF - RE: 1406877 PI, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

Logo, entendo por declarar
a nulidade dos contratos temporários,
o que enseja o
pagamento dos valores do FGTS não recolhidos,
bem como de décimo terceiro e férias,
durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Por fim,
não se cogita de
dano moral

pelo não depósito do FGTS, porquanto
trata-
se
de nulidade da efetivação por ausência de concurso público, ato este que desde o seu nascedouro feriu norma constitucional e gerou benefícios
à
Requerente, com a sua prolongada contratação.

Nesse sentido, aqui também se aplica o Princípio contido no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de que
ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
. Embora tenha havido inúmeras contratações por longo período, tal ato já é consequência da prática inconstitucional da imissão no serviço público, sem o devido concurso, havendo incontestável concorrência de ambas as partes, na ilicitude do ato.

Com efeito, é suficiente o ressarcimento do serviço prestado, com a sua respectiva contraprestação pecuniária, bem como o pagamento do FGTS. Isso porque, em decorrência de todo o exposto, o indeferimento de direitos assegurados aos servidores efetivos ou mesmo aos trabalhadores regidos pela CLT, decorre do cumprimento das próprias disposições constitucionais, declaradas em decisão do STF para saneamento da questão, em face da inexistência de direito de permanência do contratado no cargo, diante da precariedade e ilegalidade da situação. O tempo de contratação já foi suficiente para a Requerente se beneficiasse com as consequências geradas pelo ato nulo com o qual ela mesmo colaborou.

A
propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO APENAS AO SALDO DE SALÁRIOS E FGTS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE. ASSISTÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].3) Tratando-se de c
ontratação temporária nula realizada pela Administração Pública, o servidor fará jus apenas ao saldo do salário e do FGTS
, excluídas, portanto, as demais rubricas rescisórias
4) Igualmente, para a reparação por danos extrapatrimoniais não basta qualquer incômodo, dissabor ou chateação, faz-se necessário sejam maculados direitos da personalidade, tais como a privacidade, a honra, a imagem, a reputação, o nome e a saúde, entre outros.
5) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 042170007142, Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Ante todo o exposto,
exercendo o juízo de conformidade,

dou provimento
a apelação
,
para afastar a prescrição e

julg
ar

parcialmente
procedente
a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS, férias e décimo terceiro não recolhidos durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença;
indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Com relação aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida, deverá incidir a regra do art
igo
85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

VOTO-VISTA

Após detido exame dos autos, peço vênia para, respeitosamente, divergir do e. Desembargador Robson Luiz Albanez, quanto ao prazo prescricional para o pagamento das parcelas do FGTS relativas ao período dos contratos de designação temporária firmados entre as partes.

In casu
, em sede de agravo em recurso extraordinário, houve determinação de descida dos autos para exame da pertinência do decidido por este Colegiado, em relação ao precedente contido no RE nº 765.320, julgado segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916)
, a teor dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil
.

De mais a mais, destaco que a matéria demanda análise em conjunto com o entendimento firmado no ARE nº 709.212, conforme a situação do Tema nº 608, julgado sob a sistemática de repercussão geral.

Na origem, foi ajuizada demanda

por
BEATRIZ VALLI DA HORA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para declarar nulos os contratos de designação temporária firmados entre as partes, de janeiro de 1995 até julho de 2013 (fls. 43/45), a fim de condenar o ente apelante ao pagamento das parcelas do FGTS incidentes sobre referido período laboral.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral
após acolher prejudicial de mérito de prescrição quanto às parcelas do FGTS,
tendo sido posteriormente
interposto recurso de apelação, no bojo do qual

este Egrégio Tribunal manteve a decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Como cediço, no enfrentamento do Tema nº 916
(RE
nº
765.320), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que "
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF/88, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19- A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
".

Noutra quadra, no julgamento do Tema nº 608 (ARE nº 709.212/DF), o Pretório Excelso declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, na parte em que se prevê o prazo prescricional trintenário para as pretensões de recebimento de FGTS, em razão de violar o disposto no art. 7º, XXIX, da CF.

Assentou, assim, tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Vale conferir excertos do inteiro teor, que bem elucidam a questão objeto de repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. GILMAR MENDES

RECTE.(S) :BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.(A/S) :ANA MARIA MOVILLA DE PIRES E MARCONDES

Após a Constituição de 1988, foi promulgada a Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que deu nova disciplina ao FGTS. No tocante ao prazo prescricional, o art. 23, § 5º, do novo diploma legal veicula a seguinte disposição: “o processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária” (...)

(...) A jurisprudência desta Corte não se apresentava concorde com a ordem constitucional vigente quando entendia ser o prazo prescricional trintenário aplicável aos casos de recolhimento e de não recolhimento do FGTS. Isso porque o art. 7º, XXIX, da Constituição de 1988 contém determinação expressa acerca do prazo prescricional aplicável à propositura das ações atinentes a “créditos resultantes das relações de trabalho”. Eis o teor do referido dispositivo constitucional: “Art. 7º (...) XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cincos anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. (redação determinada pela Emenda Constitucional 28/2000).”

Desse modo, tendo em vista a existência de disposição constitucional expressa acerca do prazo aplicável à cobrança do FGTS, após a promulgação da Carta de 1988, não mais subsistem as razões anteriormente invocadas para a adoção do prazo de prescrição trintenário. (...)

Conforme já dito, e por todas as razões já levantadas, entendo que esta Corte deve, agora, revisar o seu posicionamento anterior para consignar, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal (...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, fixo a tese, à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por conseguinte, voto no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade dos artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988“

Na oportunidade, os efeitos do referido julgamento foram modulados de acordo com o seguinte regime: (i) para os casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo de 5 anos; e (ii) para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Confira-se:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

O que ocorre, todavia, é que a situação dos autos destoa do contexto fático-jurídico aludido no julgamento do Tema 608 pelo E. STF
, uma vez que, enquanto o Pretório Excelso se debruçou sobre o prazo prescricional aplicável na cobrança de valores não depositados no FGTS
devidos a empregado público celetista, em contenda travada com o Banco do Brasil S/A
, a presente demanda tem por causa de pedir
relação jurídica de direito administrativo estabelecida entre pessoa contratada temporariamente e o Estado do Espírito Santo
.

Tal esclarecimento se faz necessário, pois o contratado sob designação temporária, na forma do art. 37, IX da CF, não tem status jurídico de empregado celetista, mantendo relação jurídica de direito administrativo com o Poder Público, razão pela qual, em nosso entender, deve ser aplicada a norma de natureza especial reguladora da prescrição das dívidas da Fazenda Pública, prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Merece ser salientado, ainda, que, no julgamento do Tema nº 608/STF,
o Pretório Excelso não realizou o enfrentamento da questão em cotejo ao disposto no art. 1º do Dec. nº 20.910/32, descabendo cogitar de harmonização da hipótese dos autos ao quanto decidido pela Corte Suprema, por tratarem de situações distintas.

Portanto, cuidando-se de demanda ajuizada em face do Poder Público tendo por causa de pedir relação jurídica administrativa firmada entre contratado temporariamente e o ente federativo apelante, deve se aplicar, por força do princípio da especialidade, a regra da prescrição quinquenal expressamente prevista no art. 1º, do Dec. nº 20.910/32.

Sem desconhecer a existência de divergência a respeito do tema no âmbito desta Corte, salienta-se que o entendimento ora externado encontra ressonância neste eg. TJES, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:

APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE – COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SERRA CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADOS. 1.
Os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional por ocasião do ARE 709.212, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado, uma vez que há muito se entende que para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, por ser disposição de lei especial que prevalece sobre a norma geral
.
3. O reconhecimento do direito ao FGTS por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não transmuda a relação do servidor com a Administração Pública em relação trabalhista, mormente considerando que o direito ao FGTS surge com a declaração de nulidade da contratação. Na esteira desse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nas ações de cobrança de qualquer verba, inclusive do FGTS, em face da Fazenda Pública da União, Estados e Municípios, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. Precedentes. 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, por sua vez, é assente no sentido de que a tese fixada em repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 709.212 aplica-se apenas as pretensões referentes a empregados privados, prevalecendo nas pretensões em face da Fazenda Pública, o prazo quinquenal. Precedentes. 5. Neste caso, como a ação foi proposta em 11/11/2019 (fl. 02), todas as dívidas pleiteadas antes de 11/11/2014 estão atingidas pela prescrição. In casu, como a última rescisão contratual do autor ocorreu em 22/12/2001, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 6. Recurso do Município de Serra conhecido e provido. Reexame necessário e recurso do autor, prejudicados. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0025436-51.2019.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2023)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DO SERVIÇO (FGTS) – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – DIREITO À PERCEPÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS – SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Os efeitos da discussão travada na Corte Constitucional por ocasião do ARE 709.212, bem como a mitigação do princípio da nulidade da lei inconstitucional com a consequente modulação dos efeitos da decisão são aplicáveis apenas às postulações de empregados celetistas em face dos empregadores do setor privado, uma vez que há muito se entende que para as relações jurídicas entre os particulares e a administração pública incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto-lei n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, por ser disposição de lei especial que prevalece sobre a norma geral
. 2. No caso, a controvérsia diz respeito ao reconhecimento da nulidade de contrato temporário celebrado com o ente estadual e, como consequência, o direito da parte autora ao recebimento de FGTS é decorrente de uma relação de direito administrativo e se sujeita, portanto, a prazo prescricional especial, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 3. Nesse contexto, como a ação ordinária foi ajuizada em 25/05/2017, todas as dívidas pleiteadas antes de 25/05/2012 estão atingidas pela prescrição e como a última rescisão contratual da autora ocorreu em 17/04/2017, impõe-se reconhecer que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição. 4. O STF firmou entendimento pacificado no ARE 766127 AgR no sentido de serem nulos os contratos temporários prorrogados sucessivamente, mesmo que fundados em previsões legais, por entender-se presente a intenção de burlar o princípio do concurso público como meio de ingresso no setor. 5. Na hipótese dos autos, a contratação da autora foi prorrogada sucessivamente, configurando-se aí a sua nulidade e ensejando, por conseguinte, nos termos da jurisprudência mencionada, o direito ao levantamento dos depósitos relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. 6. Em condenações da Fazenda Pública, a incidência dos juros de mora ocorre desde a citação e pelo índice da caderneta de poupança, bem como o termo inicial da correção monetária será a partir de cada parcela de FGTS que deveria ser paga e, com base no índice do IPCA-E. 7. Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença. (Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0013834-09.2017.8.08.0024, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 08/Feb/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REMESSA QUE NÃO ALTERA A SENTENÇA. 1. Na hipótese de declaração da nulidade do contrato administrativo de designação temporária, o STF vem reconhecendo que tal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados a título de FGTS. 2.
Outrossim, o Decreto nº 20.910/32, por se tratar de norma especial, deve prevalecer sobre a lei geral, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública, inclusive no que concerne à cobrança de valores do FGTS
.
3. Remessa que não altera a sentença. (Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0031797-59.2019.8.08.0024, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/Jun/2022)

Sobre o tema, também já se pronunciou o c. STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido. II - Embora tenha se pronunciado sobre as questões pertinentes à demanda, analisando os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo vai de encontro à recente jurisprudência desta Corte, conforme se demonstra mais à frente. III - A questão em debate cinge-se em saber se é devido ou não o pagamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na contratação temporária de pessoal pela Administração Pública sem a observância de prévia aprovação em concurso público. IV - O aresto impugnado pelo recurso especial diverge do entendimento firmado por esta Corte por ocasião do julgamento do REsp 1.110848/RN, sob o rito dos recursos repetitivos - art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 - segundo o qual a declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem aprovação em concurso gera para o trabalhador o direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta do FGTS. Esse posicionamento é extensível aos trabalhadores temporários. V -
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos
.
(...) VIII - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer o direito do recorrente aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, observada a prescrição quinquenal a ser considerada na fase de liquidação de sentença. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1588052/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)

O mesmo entendimento é proclamado pela jurisprudência pátria, conforme arestos a seguir:

APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE OSASCO CONTRATADA POR PRAZO DETERMINADO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – Pretensão da apelada à/ao: (i) baixa na CTPS, (ii) nulidade da justa causa aplicada, (iii) pagamento de saldo de salário de 09 (nove) dias, aviso prévio, férias vencidas acrescidas de 1/3 constitucional, férias proporcionais, 13º salário de 2.015, multa de 40% sobre o FGTS, multas dos artigos 467 e 477 da CLT (Dec.-Lei Federal nº 5.452, de 01/05/1.943) e adicional de insalubridade com reflexo nas demais verbas, (iv) recolhimento previdenciário e (v) indenização por danos morais no valor de R$ 57.558,00 (cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) –
Demanda inicialmente proposta perante a Justiça do Trabalho, na qual foi reconhecida a competência da Justiça Comum em razão da apelada se tratar de servidora municipal
– Sentença de procedência em parte, para condenar o apelante ao pagamento de férias vencidas 2014/2015 mais 1/3, 03/12 de férias proporcionais mais 1/3, 13º salário 2015, FGTS sobre verbas rescisórias, multa de 40% sobre o FGTS, aviso prévio em relação ao segundo contrato com projeções em férias e 13º salário, saldo de salário de 09 (nove) dias e adicional de insalubridade em grau máximo – Pleito de reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência da ação – Cabimento em parte –
PRELIMINAR – Prescrição alegada pelo apelante – Afastamento – Servidor temporário que tem vínculo de caráter jurídico-administrativo com o ente público, sem sujeição à CLT (Dec.-Lei Fed. nº 5.452, de 01/05/1.943)– Prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decr. Fed. nº 20.910, de 06/01/1.932 – Contratos encerrados em 09/05/2.014 e 09/12/2.015 enquanto a demanda foi ajuizada em 03/05/2.016, dentro do prazo prescricional
(...) (TJ-SP - AC: 00025351620218260405 SP 0002535-16.2021.8.26.0405, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 10/06/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - AÇÃO CONTRA O ESTADO - CONTRATO DE ADESÃO - NULIDADE - POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO AUTOR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR - NULIDADE - STF - RE 765320 EM REPERCUSSÃO GERAL - FGTS - INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - JUROS DE MORA - RE 870947 ED - DECRETO Nº 20.910/32 - HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - VERBAS ASSEGURADAS PELO ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RE 1066677 - QUITAÇÃO - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA DO RÉU. - A cláusula de eleição constante em contrato temporário de serviço para a administração pública direta evidencia a tentativa de fraudar regra impressa no CPC que facilita o acesso à justiça àqueles que litigam com o Estado - O parágrafo único do art. 52 do CPC é regra basilar que visa proteger os administrados, permitindo o ajuizamento de demanda contra o Estado no foro de domicílio do autor, devendo prevalecer sobre o foro de eleição decorrente de contrato de adesão, sobrepondo-se o local da prestação de serviços - O acesso a cargo ou emprego público, de acordo com os requisitos da lei, será mediante concurso, sempre observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade - É nula a contratação temporária sucessivamente prorrogada ou efetivada sem a devida observância das hipóteses legais previstas na legislação de regência - O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) 765320, em Repercussão Geral reconhecida, reafirmou jurisprudência no sentido de que, nos casos de contratos irregulares, no regime administrativo, sem concurso, gera, como efeitos jurídicos, o pagamento do FGTS -
Para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, aplica-se a regra da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 2 0.910/32
(...) (TJ-MG - AC: 50059746320198130313, Relator: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 08/10/2020, 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030, II, DO CPC/2015 - AÇÃO ORDINÁRIA -
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE – FGTS - VERBA DEVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 - NORMA ESPECIAL

- APLICAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 765320, em Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que, nos casos de contratos irregulares, no regime administrativo, sem concurso, gera como efeito jurídico o direito ao pagamento do FGTS. 2. Comprovada a irregularidade da contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento do FGTS. 3.
O prazo prescricional referente à cobrança das parcelas do FGTS formulada em face da Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/31
. 4. Considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E e os juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. Em juízo de retratação, reformar o acórdão recorrido. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0481.12.014671-9/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 16/09/2022)

Apelação e Recurso Adesivo – Ação Ordinária – Servidor público municipal – São Paulo – Contrato temporário – Vínculo administrativo e não empregatício –
Autora que foi contratada temporariamente para exercer função de auxiliar técnico em saúde, decorrente de necessidade temporária – Art. 37, IX, da Constituição Federal
– Possibilidade de se estender à servidora temporária apenas as vantagens previstas em lei específica ou no contrato – Inteligência do art. 39, § 3º da Constituição Federal – Hipótese em que a Lei Mun. nº 10.793/1989, garante ao servidor temporário os mesmos direitos e vantagens dos demais servidores públicos municipais – Gratificação GEPSAS que se incorpora aos vencimentos, pois verbas de caráter geral – Impossibilidade do pagamento de FGTS – Inaplicabilidade do Tema nº 916 do STF – Dano moral não comprovado –
Prescrição das prestações anteriores aos cinco anos antecedentes à propositura da demanda
– Sentença mantida – Recursos não improvidos. (TJSP; Apelação Cível 1074484-38.2022.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2023; Data de Registro: 05/12/2023)

Fincada essa premissa, considerando que, na hipótese dos autos, a ação foi proposta em 11/11/2019 pretendendo o recebimento de depósitos de FGTS relativos a contratos de designação temporária firmados entre os anos de 1995 e 2013,
entendo que deve ser acolhida a prejudicial de mérito

sustentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, em relação ao período anterior a 11/11/2014.

Ante o exposto, novamente rogando vênia ao e. Relator, e não sendo o caso de exercício do juízo de conformidade,
DIVIRJO
do voto condutor para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas do FGTS, em virtude da incidência do prazo prescricional quinquenal.

Vitória-ES, 11 de abril de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

APTE : BEATRIZ VALLI DA HORA

APDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA : DESª. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Na sessão inaugural, como relatado pelo eminente relator, Des. Robson Luiz Albanez, em sede de agravo em recurso extraordinário houve determinação de
re
exame
da Apelação
julgada por este colegiado, em função do decidido no precedente contido no ARE 709.212 (Tema 618/STF).

O recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
foi interposto por
BEATRIZ VALLI DA HORA
contra sentença que declarou a prescrição do fundo de direito da ação ordinária por ela movida em face do Estado do Espírito Santo, pleiteando a nulidade de seus contratos temporários e condenação do ente público ao recolhimento do FGTS pelo período laborado, e pagamento de verbas sociais, além de indenização por danos morais, havendo extinção da ação nos termos do artigo 487, II, do CPC, entendimento mantido no julgamento por esta colenda Câmara Cível do recurso de apelação.

Em seu voto, o eminente relator entendeu por exercer
o juízo de conformidade ao citado precedente,

dando provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição quinquenal e

julgar

parcialmente procedente
a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários, e condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS, férias e décimo terceiro não recolhidos durante o período de vigência dos contratos temporários, tudo a ser apurado na fase de liquidação de sentença; e
indeferindo
o pedido de indenização por danos morais.

Em seguida, o voto de relatoria foi acompanhado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Lado outro, a também eminente Desª convocada Heloísa Cariello proferiu voto de
divergência
, concluindo não ser o caso de exercício do juízo de conformidade,
e
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas do FGTS, em virtude da incidência do prazo prescricional quinquenal.

Recurso submetido à técnica de julgamento estendido previsto no art. 942 do CPC, vindo conclusos os autos para análise da matéria.

Como venho me posicionando pela aplicação do mencionado precedente vinculante (Tema 608/STF), independentemente do regime jurídico a que vinculado o servidor ou empregado público, já antecipo que irei acompanhar o voto de relatoria.

Cinge-se a controvérsia à definição do prazo prescricional para a cobrança do FGTS, nos casos de contratação irregular (nula) de servidor/contratado temporário pelo Poder Público.

No julgamento do ARE n. 709.212/DF (
Tema 608)
,
em 13.11.2014
, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, e fixou a seguinte tese: "
O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal",
tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014).

Conquanto não ignore que há parte dos julgadores deste egrégio que ainda não estão incorporando a orientação emanada da modulação prescrita no ARE 709.212, por entenderem que o Tema 608/STF não se aplicaria às demandas nas quais a Fazenda Pública figure como parte, amparados em fundamento pertinente e respeitável como aquele proferido no voto de divergência,
ambas as Cortes Superiores já concluíram
, em diversos julgamentos,
que a sua aplicação
não se restringe aos litígios que envolva
m
pessoa jurídica de direito privado
, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS e independentemente da natureza jurídica da parte ré.

A propósito, a título ilustrativo, cito julgado da Suprema Corte, mantendo decisão que havia dado provimento ao Recurso Extraordinário deduzido por servidor do Estado do Espírito Santo, entendendo que o acórdão deste egrégio Tribunal divergia da diretriz firmada no Tema 608,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COBRANÇA DE VALORES QUE DEIXARAM DE SER DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – PRAZO DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL,

DO ARE 709.212/DF
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1102752 AgR/ES, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020).

Cito ainda as seguintes decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal que espelham o entendimento supracitado: RE n. 1.247.082/PB, Relatora: Min. Rosa Weber, julgado em 06.02.2020, publicado em 11.02.2020; RE n. 1.239.002/PB, Relatora: Min. Cármen Lúcia, julgado em 19.11.2019, publicado em 04.12.2019; RE n. 1.102.752/ES, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 22.10.2019, publicado em 30.10.2019; RE n. 1.212.866/MG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 17.06.2019, publicado em 21.06.2019; AgR no RE n. 1.168.339/PB, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 14.06.2019, publicado em 24.06.2019; RE n. 1.168.412/MG, Relator: Min. Edson Fachin, julgado em 30.11.2018, publicado em 04.12.2018; e RE n. 1.138.193/ES, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 11.06.2018, publicado em 14.06.2018.

Ressalto, inclusive, que nossa
Corte
de Cidadania
tem acompanhado, e de forma pacífica, a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, no ano 2020, a
1ª Seção do c.STJ julgou o Recurso Especial Repetitivo

(Tema Repetitivo nº 1.020),
posteriormente integrado por acórdão que julgou os embargos de declaração, em demanda na qual servidor do Estado Mineiro pleiteava direito aos depósitos de FGTS em razão da nulidade de sua contratação, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC.
NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO.
RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO.
PRESCRIÇÃO
. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4.
Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trintenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.
5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". 6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7.
Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019)
. 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto,
não houve o transcurso do prazo prescricional.

(EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em 24/11/2020
, DJe de 26/11/2020.)

Portanto, na esteira dos precedentes indicados, não tenho dúvidas de que a repercussão geral (Tema 608/STF) deva ser aplicada às ações ajuizadas em face da Fazenda Pública que visam ao recebimento do FGTS em decorrência de contrato de trabalho temporário declarado nulo, e que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

Houve, no entanto,
modulação
dos efeitos da decisão em repercussão geral, à qual foram atribuídos efeitos
ex nunc
, como prefalado. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado o seguinte:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

In casu
, considerando que o contrato mais antigo da autora (demonstrado nos autos) teve início

no ano de
1994
, é possível concluir que o prazo prescricional já tinha sido deflagrado no momento do julgamento do precedente vinculante (em 13.11.2014). Assim, ajuizada a ação em 11.11.2019, não há se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, porquanto aplica-se o prazo
trintenário

não decorrido
.

Portanto, em que pese o entendimento manifestado no voto de divergência, adiro ao voto de relatoria que rejeitou a aventada prescrição da pretensão autoral.

Ultrapassada a questão acerca da prejudicial de mérito, importa ressaltar que a matéria discutida nos autos (diversos e sucessivos contratos temporários de trabalho e responsabilidade de pagamento das verbas relativas ao FGTS) já se encontra sumulada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no Verbete 22 TJES
: “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

A demanda foi ajuizada pela autora que for contratada de forma precária e sucessivamente entre
novembro/1994

a novembro/2014
(conforme demonstrativos fls. 15/26 e fichas financeiras de fls. 27/42
)
– perfazendo 20 anos de contrato -, o que configura, sem nenhuma sombra de dúvidas, a descaracterização da temporariedade da contratação, a ensejar a nulidade dos contratos e o recebimento dos FGTS por todo o período laborativo, conforme determinado no édito.

Assim, reconheço deva ser declarada a nulidade dos contratos temporários, o que enseja o pagamento dos valores do FGTS não recolhidos e eventual salário não pago pelo período indicado.

Quanto aos valores relativos aos direitos sociais também requeridos pela apelante em sua exordial, tem-se que o Supremo Tribunal Federal se manifestou, em precedente sob repercussão geral, no sentido de que:
“Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”
(
Tema 551
– STF/RE nº 1066677, sem grifo no original), restando então, o IRDR NUT nº 8.08.1.000005
1
anteriormente julgado por este Sodalício, prejudicado, ao menos, no que tange a esses dois direitos sociais/constitucionais.

Por fim, como também ressaltou o relator, não há que se falar em indenização por dano moral em favor da apelante, seja porque a contratação, ainda que nula, não configura nenhum abalo à sua honra subjetiva, ou porquanto a apelante tinha ciência da natureza precária do contrato ao qual estava submetida, dele também se beneficiando.

Pelo exposto, com as máximas vênias ao posicionamento divergente, acompanho o voto do eminente relator, para que seja exercido o juízo de conformidade ao Tema 618/STF, dando provimento a apelação, para afastar a prescrição e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários, condenando o requerido ao pagamento dos valores do FGTS, férias e décimo terceiro não recolhidos durante o período de vigência dos contratos temporários, valor que deve ser apurado na fase de liquidação de sentença; e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Tese firmada no IRDR nº 8.08.1.000005: “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, em juízo de conformidade, dou provimento à apelação.